Tribunal: TJMT
Processo: 1014274-05.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1014274-05.2019.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
Embargada: Marildes de Almeida Carvalho.
Data do Julgamento: 01/09/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS SOBRE O VALOR DA CAUSA - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA - CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Havendo condenação em pecúnia impõe-se que o cálculo das verbas sucumbenciais seja feito com base no valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
2. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014274-05.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILDES DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 230.146.361-34 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS SOBRE O VALOR DA CAUSA - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA - CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Havendo condenação em pecúnia impõe-se que o cálculo das verbas sucumbenciais seja feito com base no valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

2.

Embargos acolhidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020